Tribunal: CARF
Processo: 10880.991813/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.991813/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.353 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado
do saldo negativo de CSLL decorrente do ajuste efetuado no final do período
de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-52.622,
proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a manifestação apresentada, para reconhecer crédito adicional no valor de R$
58.030,98, e homologar as compensações efetuadas até o limite do crédito reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.991813/2011-59
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.353 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.991813/2011-59

Contra o interessado acima identificado foi emitido o despacho decisório de fl. 958, por
meio do qual não foram homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP
n.o 05727.42953.300307.1.7.03-0021 e 22600.73585.300307.1.7.03-9161.
A não homologação foi motivada pela insuficiência do crédito utilizado para
compensar integralmente os débitos informados. O crédito utilizado se refere a saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 143.093,74. Concorreu
para a formação do saldo negativo, parcela referente à dedução de CSLL retida na
fonte, no valor de R$ 1.221.191,19. Conforme PER/DCOMP e DIPJ, o valor de tal
parcela é igual a R$ 1.221.191,19. Entretanto, só foi confirmada retenção de R$
760.005,61. Consta do despacho decisório, que o valor apurado para a CSLL do
período em análise é igual a R$ 1.078.097,45. Conseqüentemente, o valor do saldo
negativo disponível foi igual a zero (R$ 0,00).
O valor dos débitos indevidamente compensados é igual a R$ 143.582,78 (principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: Art. 168 da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art
28 da Lei 9.430, de 1996. Arts. 4o da IN RFB 900, de 2008 e Art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
A ciência do despacho se deu em 20/12/2011 (AR de fl. 960).
Em 19/01/2012, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 02 a 10. Nela
consta, resumidamente, o argumento de que a diferença encontrada é resultado da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retida na fonte sobre serviços prestados,
com os seguintes esclarecimentos:
· A Recorrente sofreu retenção de CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)
em relação ao ano-calendário de 2005, por conta principalmente da prestação de
serviços técnicos relacionados com a manutenção e conservação mensal de elevadores
e escadas rolantes instalados nos edifícios de seus Clientes (tomadores de serviços),
incluindo pessoas jurídicas de direito privado e de direito público. que gerou saldo
negativo de CSLL no valor total de R$ 143.093,74, o qual foi objeto dos PER/DCOMPs
ns. 05727.42953.300307.1.7.03-0021 e 22600.73585.300307.1.7.03-9161;
· a decisão recorrida não reconheceu o direito de crédito da Recorrente em virtude de
mera divergência formal de dados constantes dos Informes "Comprovante Anual de
Retenção de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP — Ano Calendário 2005" preparados
pelos tomadores de serviços com dados de código de retenção do tributo e número de
CNPJ da Fonte Pagadora diferentes do informado pela Recorrente nos respectivos
PER/DCOMPs;
· os clientes da Recorrente indicaram dados de código de retenção do tributo e de
número de CNPJ da Fonte Pagadora diferentes do informado pela Recorrente na
respectiva PER/DCOMP. Referidas divergências não podem justificar a negativa de
existência dos créditos referentes às contribuições retidas, tendo em vista que por meio
da conciliação de informações é perfeitamente possível a identificação dos créditos que
compõem o saldo negativo de CSLL da Recorrente;
· em consonância com os documentos anexados à presente Manifestação de
Inconformidade e em respeito ao principio da verdade real que deve nortear o processo
administrativo, a Recorrente discorda frontalmente da decisão ora recorrida, uma vez
que o crédito objeto da compensação é totalmente válido e legitimo, devendo ser objeto
de homologação sob pena de onerar a Recorrente com a imputação de divida tributária
inexistente em valor significativo;
· a Recorrente vem apresentar diversos Informes "Comprovante Anual de Retenção de
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP — Ano Calendário 2005" que demonstram a
existência da retenção da contribuição social que gerou o saldo negativo de CSLL;
· os informes apresentados pelas pessoas jurídicas: Universidade Federal de Juiz de
Fora, Banco Central do Brasil, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, demonstram a existência de retenções que
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.353 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.991813/2011-59

geraram saldo negativo de CSLL objeto dos PER/DCOMPs apresentados pela
Recorrente ao Fisco Federal, no importe de R$ 824,29 (oitocentos e vinte e quatro
reais e vinte e nove centavos), conforme tabela que reproduz;
· a documentação foi juntada em caráter exemplificativo e com a finalidade de
demonstrar que a Recorrente sofreu retenções que não foram consideradas pelo
Despacho Decisório. A Recorrente continuará diligenciando a localização dos demais
Informes que comprovam a retenção de CSLL no valor total de R$ 143.093,74, em vista
da grande quantidade de Informes e da complexidade para localização desses
documentos que se referem a fatos geradores ocorridos há aproximadamente 07 (sete)
anos.
· a Recorrente em vista do curto lapso temporal para localizar toda a documentação
referente aos Informes apresentados pelas Fontes Pagadoras, requer prazo
suplementar de 90 (noventa) dias para promover a juntada de outros documentos que
comprovem a legitimidade do saldo negativo de CSLL objeto dos PER/DCOMPS
apresentados.
Em vista de todo o exposto, requer-se seja dado provimento à presente Manifestação de
Inconformidade para reformar integralmente o Despacho Decisório recorrido,
reconhecendo-se integralmente o crédito e, conseqüentemente, homologando-se todas
as compensações objeto do presente processo administrativo.
Com a Manifestação de Inconformidade foram apresentados os comprovantes de fls. 18
a 22. Em 18/04/2012, a Manifestante através do documento de fl 45 promoveu a
juntada dos Informes de Retenção de fls. 47 a 494, solicitando prazo suplementar de
120 dias para promover a juntada de novos comprovantes. Posteriormente, em 16 de
agosto de 2012, apresentou o documento de fls. 495 e 496, onde efetua a juntada dos
comprovantes de fls. e 507 a 590, reservado-se o direito de promover novas juntadas de
documentos.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou parcialmente procedente a
manifestação apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do saldo
negativo de CSLL decorrente do ajuste efetuado no final do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.353 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.991813/2011-59

Trata o presente de pleito de Dcomps, onde foi utilizado crédito de saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2005, apuração anual. Conforme DIPJ do ano calendário 2005, o
valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano calendário de 2005 é igual a R$
1.078.097,45. Dele foi deduzido CSLL retida na fonte, no valor de R$ 1.221.191,19. Assim
sendo, o contribuinte apurou saldo negativo de CSLL em valor igual a R$ 143.093,74.
No Despacho Decisório de fl 958., foi confirmado apenas o valor de R$
760.005,61, referente a CSLL retida durante o referido ano-calendário. Não foi considerada a
totalidade das retenções informadas no PER/DCOMP em virtude da não confirmação em DIRF.
Na falta de DIRF, cabe ao contribuinte trazer aos autos documentação hábil e
idônea com intuito de comprovar as parcelas de crédito que somam da totalidade das retenções.
O contribuinte trouxe com a impugnação cópia de comprovantes de fls. 18 a 22,
47 a 494 e 507 a 590, os quais foram analisados pela decisão recorrida, não sendo aceitos os
comprovantes que já haviam sido confirmados no Despacho Decisório, os que não continham ou
não foi efetuado o destaque do valor da contribuição retida e, comprovantes estranhos à lide,
como os de fls. 151 e 341 que pertencem ao ano-calendário de 2004.
Em recurso, a recorrente noticia ratificar a juntada anterior dos documentos
colacionados em sua manifestação, sem fazer referência aos documentos não aceitos; pede
diligência ou conciliação interna da Receita (”batimento”); enfatiza que as provas produzidas
foram em caráter exemplificativas, mas não se insurge contra a negativa de aceitação daqueles
documentos, ou traz novos elementos probatórios das demais retenções que afirma ter sofrido, na
esteira da Súmula CARF 143.
Então, ciente da necessidade de comprovar a existência das retenções sofridas,
complementando as provas até então produzidas, o contribuinte nada acrescentou aos autos,
insistindo na defesa da integralidade do direito creditório pleiteado, mas, sem provar a existência
de determinadas retenções informadas, para serem aceitas na composição do direito creditório
pleiteado.
Portanto, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
existência de crédito, há de se indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida, por falta de provas do direito alegado.
Por fim, quanto ao pedido de diligência, é de se verificar que o fim proposto pela
Recorrente é atinente a matéria cujos elementos de prova poderiam ser comodamente trazidos
aos autos, mediante recurso, para apreciação deste Colegiado.
É defeso ao julgador utilizar-se de instrumentos processuais para produzir
provas para quaisquer das partes. Cabem as partes produzir as provas que sustentam suas
alegações, sendo ônus exclusivo da recorrente a produção de prova a respeito do direito
creditório que alega possuir.
Portanto, rejeito o pedido de diligência formulado em recurso.

Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar
o pedido de diligência e, no mérito, por negar-lhe provimento.

Fl. 1645
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.353 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.991813/2011-59

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1646
DF CARF MF
Original